Tribunal: TJDFT
Processo: 0713898-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713898-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZACARIAS DOS SANTOS RODRIGUES AGRAVADO: MESSON PAULO RODRIGUES D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por ZACARIAS DOS SANTOS RODRIGUES contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília /DF pela qual, em sede de cumprimento de sentença (autos n. 0705789-66.2020.8.07.0001), indeferidos os pedidos de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação — CNH e do passaporte do devedor. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (decisão de ID46757577). O processo veio-me redistribuído em razão da aposentadoria do Desembargador João Luís Fischer Dias (certidão de ID 51668870). Pois bem. A matéria discutida é objeto de Recurso Especial Repetitivo – tema 1.137, visando a uniformização da seguinte tese jurídica: “definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”[1]. Há determinação de suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional. Assim, determino o sobrestamento do feito até a apreciação do referido tema. Intimem-se. [1] Disponível em https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&amp;tipo_pesquisa=T&amp;cod_tema_inicial=1137&amp;cod_tema_final=1137 Brasília, 19 de outubro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora